Tribunal: TCU
Processo: 002.576/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo Incra em virtude da inexecução parcial do objeto do Convênio 5.000/2008 (Siafi 702258), firmado com o Instituto de Assessoria à Cidadania e ao Desenvolvimento Sustentável (IDS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Instituto de Assessoria à Cidadania e ao Desenvolvimento Sustentável e de Valter de Carvalho em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 5.000/2008 (Siafi 702258), firmado com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), que tinha por objetivo fortalecer os processos de agroindustrialização e de comercialização da produção nos assentamentos do Incra no Rio Grande do Norte, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Instituto de Assessoria à Cidadania ao Desenvolvimento Sustentável (06.068.973/0001-49) e por Valter de Carvalho (XXX.021.226-XX); 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e nos arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Instituto de Assessoria à Cidadania ao Desenvolvimento Sustentável (06.068.973/0001-49) e de Valter de Carvalho (XXX.021.226-XX), e condená-los solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 159.493,48 (data de ocorrência: 25/1/2010), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, eventuais valores já ressarcidos; 9.3. aplicar ao Instituto de Assessoria à Cidadania ao Desenvolvimento Sustentável (06.068.973/0001-49) e a Valter de Carvalho (XXX.021.226-XX), de forma individual, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, com os devidos acréscimos legais calculados desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar desde logo, se requerido, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-o que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.